Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-61.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-61.2020.8.14.0052

APELANTE: QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. A DESCONFIANÇA DE SE TRATAR DE DEMANDA PREDATÓRIA EM RAZÃO DE HAVER 73 OUTRAS AÇÕES NÃO ELIDE O FATO DE QUE O RECORRENTE É POBRE NO SENTIDO DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DEVOLVER OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE POSSA PROCESSAR E JULGAR O FEITO SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I -
As alegações do Apelante de que não possuiria condições para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento restaram comprovadas na medida em que a parte comprovou que recebe benefício de aposentadoria no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)

II -
Sendo comprovadamente pobre no sentido da lei, o indeferimento da gratuidade no presente caso configura clara obstrução ao livre acesso à justiça, o que não pode ser mantido por esta Turma Julgadora.

III - O
fundamento de que haveria outras 73 ações judiciais idênticas deve ser levado em consideração no momento do julgamento de mérito, principalmente a fim de que se verifique se trata-se de uma demanda predatória ou não, entretanto não tem relação com a análise que precise ser feita no presente momento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800154-61.2020.8.14.005
2

APELANTE: QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL movida em face de
BANCO BMG SA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que é aposentado e que estaria sofrendo descontos indevidos em seu benefício em razão de uma RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo que afirma não ter assinado qualquer contrato.

Requereu a imediata suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência e sua posterior confirmação com a declaração de nulidade do empréstimo, a restituição em dobro das parcelas descontadas, além de indenização por danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais).

Requereu que lhe fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, o que foi indeferido pelo Juízo Singular, com a determinação de recolhimento das custas.

Não tendo o Requerente cumprido com a determinação, o Magistrado proferiu sentença de extinção do feito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação alegando que comprovou nos autos sua hipossuficiência econômica, tendo juntado tanto seu extrato de imposto de renda quanto o seu comprovante de rendimentos mensais.

Afirmou que está tendo o seu direito ao livre acesso à Justiça cerceado, posto que não tem condições econômicas de arcar com as custas.

Esclareceu que não se deslocou a outro município para contratar o patrono conforme afirmou o Juízo e que o fato de estar patrocinado por advogado particular não o impede de litigar sob o manto da gratuidade.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800154-61.2020.8.14.0052

APELANTE: QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO

ADVOGADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
QUINTINO DE SOUZA RIBEIRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
movida em face de
BANCO BMG SA.

A controvérsia ora trazida à apreciação desta Turma Julgadora diz respeito tão somente ao pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, que foi indeferido pelo Juízo Singular, que acabou por extinguir o feito sem resolução de mérito.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

No tocante à gratuidade de justiça indeferida na presente ação sob o fundamento de que haveria outras 73 ações judiciais idênticas, entendo que tal fato não tem relação com a análise que precise ser feita no presente momento.

Claro que este fato será levado em consideração no momento da apreciação meritória, inclusive como este Tribunal já vem fazendo nestas demandas em que muitos estão tentando se valer do benefício processual da inversão do ônus da prova para tentar se livrar de empréstimos efetivamente contraídos, mas isso não guarda relação com o benefício da justiça gratuita.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em tela verifico que
as alegações do Apelante de que não possuiria condições para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento restaram comprovadas.

Digo isto levando em consideração que a parte comprovou que recebe benefício de aposentadoria no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), conforme ID 4474251, bem como o extrato da declaração de imposto de renda em ID 4474253.

Portanto, sendo comprovadamente pobre no sentido da lei, o indeferimento da gratuidade no presente caso configura clara obstrução ao livre acesso à justiça, o que não pode ser mantido por esta Turma Julgadora.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e devolver os autos ao Juízo de Origem a fim de que possa processar e julgar o feito sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023